Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702710-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA AGRAVADO: GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PEDRO AUGUSTO PACHECO DESPACHO O presente agravo de instrumento também versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 43108853) e os agravados-autores já ofereceram resposta ao agravo de instrumento (id. 44217546). Assim, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, aos agravantes-réus para recolherem o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. VERA ANDRIGHI Desembargadora Brasília - DF, 10 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora